Tribunal: TJES
Processo: 5002481-17.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002481-17.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LEONARDO ZANANDREA QUINTANILHA
AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002481-17.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : LEONARDO ZANANDREA QUINTANILHA

ADVOGADO : JADSON DA SILVA MARTINS

RECORRIDA : UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO : EDUARDO MERLO DE AMORIM

MAGISTRADO : GUSTAVO MATTEDI REGGIANI

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto por
LEONARDO ZANANDREA QUINTANILHA
,
em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para que a
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
custeie os materiais/insumos necessários à realização do procedimento cirúrgico.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta que (i) no dia 23.08.2020, sofreu um acidente que lhe causou a osteossíntese de grave fratura no joelho direito, submetendo-se a procedimento cirúrgico; (ii) na ocasião, a Agravada negou a cobertura dos materiais/insumos da cirurgia, porque a contratação do plano de saúde é anterior à Lei n.º 9.656/98, obrigando-o a arcar com o pagamento; (iii) diante do aparecimento de elementos flogisticosos, realizou tratamento terapêutico por antibioticoterapia e hiperbárica, não havendo melhora no seu quadro clínico; (iv) o processo inflamatório causou a não consolidação da fratura e provocou a soltura dos componentes de fixação; (v) foi diagnosticado com pseudartrose infecciosa, necessitando realizar outro procedimento cirúrgico; (vi) a Agravada autorizou apenas a internação hospitalar e o pagamento dos honorários médicos, mas negou a cobertura dos materiais/insumos solicitados pelo médico especialista; (vii) a negativa o coloca em situação de irreparável dano, uma vez que a locomoção encontra-se prejudicada e as dores vêm provocando sofrimento, e (viii) a decisão agravada viola os princípios constitucionais insculpidos no art. 5º, LIV, LV, LVII, da CF/88.

Assim, requer a concessão da antecipação da tutela, e, no mérito, o provimento do recurso para que a Agravada proceda à autorização plena e capaz de cobrir todos os custos inerentes ao procedimento cirúrgico solicitado pelo médico especialista (id. 1262801).

Na decisão interlocutória, indeferi a antecipação da tutela e recebi o recurso apenas no efeito devolutivo (id. 1274472).

Nas contrarrazões, a Agravada pede o desprovimento do recurso (id. 1454475).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 15 de junho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5002481-17.2021.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002481-17.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : LEONARDO ZANANDREA QUINTANILHA

ADVOGADO : JADSON DA SILVA MARTINS

RECORRIDA : UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO : EDUARDO MERLO DE AMORIM

MAGISTRADO : GUSTAVO MATTEDI REGGIANI

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento cinge-se à averiguação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência visando ao fornecimento de materiais/insumos pelo plano de saúde.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência, fundamentando-se na ausência de verossimilhança das alegações do Agravante e do risco de dano ao resultado útil do processo, pois o profissional médico assistente concordou com a negativa de fornecimento dos serviços de saúde, após ser contatado pelo preposto da Agravada.

E ainda, que a solicitação administrativa possui sobreposição de procedimentos, impedindo a autorização pela cooperativa médica (id. 1263273 e 1263275).

O Agravante pretende a reforma da decisão, sustentando que (i) no dia 23.08.2020, sofreu um acidente que lhe causou a osteossíntese de grave fratura no joelho direito, submetendo-se a procedimento cirúrgico; (ii) na ocasião, a Agravada negou a cobertura dos materiais/insumos da cirurgia, porque a contratação do plano de saúde é anterior à Lei n.º 9.656/98, obrigando-o a arcar com o pagamento; (iii) diante do aparecimento de elementos flogisticosos, realizou tratamento terapêutico por antibioticoterapia e hiperbárica, não havendo melhora no seu quadro clínico; (iv) o processo inflamatório causou a não consolidação da fratura e provocou a soltura dos componentes de fixação; (v) foi diagnosticado com pseudartrose infecciosa, necessitando realizar outro procedimento cirúrgico; (vi) a Agravada autorizou apenas a internação hospitalar e o pagamento dos honorários médicos, mas negou a cobertura dos materiais/insumos solicitados pelo médico especialista; (vii) a negativa o coloca em situação de irreparável dano, uma vez que a locomoção encontra-se prejudicada e as dores vêm provocando sofrimento, e (viii) a decisão agravada viola os princípios constitucionais insculpidos no art. 5º, LIV, LV, LVII, da CF/88 (id. 1262801).

Em contraditório recursal, a Agravada pede o desprovimento do recurso (id. 1454475).

Pois bem.

Como se sabe, a tutela de urgência é o instituto jurídico que tem por finalidade a efetivação da jurisdição, nas situações em que existente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido, este Tribunal
ad quem
está adstrito à verificação acerca da presença ou não dos requisitos necessários para o seu deferimento, com base no que foi decidido pelo Juízo de origem em contraposição aos argumentos do Agravante.

Após examinar detidamente os autos, entendo por manter a conclusão por mim externada por ocasião do indeferimento da antecipação da tutela recursal (id. 1274472).

Isso porque, não ficou absolutamente comprovado se a negativa da Agravada decorreu da ausência de cobertura quanto aos materiais/insumos especificados pelo médico especialista, ou se o motivo foi a inexistência de previsão contratual para o fornecimento de qualquer material/insumo pelo plano de saúde.

O Agravante sequer juntou o contrato de seguro firmado com a Agravada.

Já a Agravada alega que o plano do Agravante é não-regulamentado, ou seja, foi contratado antes da edição da Lei n.º 9.656/1998, e, por isso, não é obrigada a observar o rol de procedimentos e coberturas obrigatórias da ANS, devendo prevalecer a cláusula contratual que exclui a cobertura de quaisquer órteses e próteses.

Por outro lado, não há prova suficiente de que o contrato de seguro assinado pelo Agravante tem vigência anterior à sobredita Lei, nem que ele não optou pela migração ou pela adaptação do plano.

Não bastante, após ser informado da negativa, o médico que assiste o Agravante “concordou” com o parecer da auditoria médica da Agravada, que autorizou parcialmente a sua solicitação, havendo, também, dúvidas quanto à imprescindibilidade dos materiais/insumos prescritos.

Vejamos da comunicação feita pela Agravada:

“Retorno enviado via E-mail e SMS
Leonardo.zanandrea1@gmail.com/27996518648
: Prezado cliente, segue retorno do Protocolo 35739120210127220480 – SL 506607120 –
CONSENSO SIM
–
Esclarecemos que o médico mediador da operadora entrou em contato com Dr CRISTIANO FELDE MAIA que concordou com o parecer da auditoria medica
: ‘Autorizado parcialmente conforme auditoria.
Indeferido materiais solicitados em AME MANUAL
. Justificativa: Esclarecemos que os materiais não possuem cobertura contratual.
Indeferido procedimento OSTEOTOMIAS E/OU PSEUDARTROSES. Justificativa: Sobreposto no código de tratamento pesudoartrose com fixador
.
Consenso sim
’. Segue guia de autorização dos demais procedimentos solicitados A556687725 valido até 10/04/2021 para o prestador HOSPITAL MERIDIONAL S.A. Orientamos que entre em contato com o seu medico para agendamento conforme parecer da auditoria medica. Para maiores esclarecimentos nos acionar através do site
www.unimedvitoria.com.br
” (id. 1263272)

Além disso, o supracitado documento demonstra que foi indeferido o procedimento “Osteotomias e/ou Pseudartroses”, porque
[...] Sobreposto no código de tratamento pesudoartrose com fixador [...]
, não sendo possível aferir pela prova inicial até então juntada, qual o tratamento que irá prevalecer e quais os materiais/insumos que serão especificamente utilizados.

A falta de provas seguras da plausibilidade do direito e do risco de dano invocados pelo Agravante acarretam, portanto, o indeferimento da tutela de urgência pleiteada no processo principal.

Assim, considerando não estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, merece ser desprovido o recurso do Agravante.

Na eventualidade de o Agravante comprovar os fatos através de outros documentos, nada impede a reanálise do pedido liminar pelo Magistrado
a quo
.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5002481-17.2021.8.08.0000_DI_AI

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002481-17.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : LEONARDO ZANANDREA QUINTANILHA

ADVOGADO : JADSON DA SILVA MARTINS

RECORRIDA : UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO : EDUARDO MERLO DE AMORIM

MAGISTRADO : GUSTAVO MATTEDI REGGIANI

ACÓRDÃO

EMENTA.
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MATERIAIS/INSUMOS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A tutela de urgência é o instituto jurídico que tem por finalidade a efetivação da jurisdição, nas situações em que existente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. O Tribunal
ad quem
está adstrito à verificação acerca da presença ou não dos requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência, com base no que foi decidido pelo Juízo de origem em contraposição aos argumentos do Agravante.

3. A falta de prova segura da necessidade dos materiais/insumos, bem como da legalidade da negativa da Agravada, seja pela ausência de cobertura dos materiais/insumos especificados pelo médico especialista, seja pela inexistência de previsão contratual para o fornecimento de qualquer material/insumo, impede o deferimento da medida liminar.

4. Recurso desprovido.

TJES/SMBJ/221/5002481-17.2021.8.08.0000_DI_AI

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.